Tribunal: TJDFT
Processo: 0728417-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDÍCIOS DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A possibilidade de suspensão dos descontos dos empréstimos deve ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e Súmula n.o 297 do STJ.
2. Havendo indícios nos autos de que o agravante não realizou os empréstimos, a suspensão dos descontos tem finalidade de preservar o seu direito constitucional de dignidade da pessoa humana, tendo em vista que o ele possui como única fonte de subsistência a percepção de seu benefício previdenciário.
3. A medida é plenamente reversível, eis que, em caso de improcedência do pedido autoral, é possível a cobrança de eventual prejuízo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o banco agravado se abstenha de efetivar descontos automáticos do benefício previdenciário do Agravante referentes aos contratos objeto da inicial.